Tribunal: TJDFT
Processo: 0710501-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE LOGO APÓS O ROUBO, PRÓXIMO AO LOCAL E NA POSSE DA RES FURTIVAE. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. PORTA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da prova oral composta pelos testemunhos dos policiais e da vítima, corroborada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apresentação e apreensão, pelo termo de restituição e pela confissão extrajudicial do corréu, não prospera o pedido de absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Com efeito, na espécie, o apelante foi preso em flagrante logo após o cometimento do furto, próximo à residência da vítima e ainda na posse da “res furtivae”, sendo que o codenunciado confessou, na delegacia, tanto a prática do delito quanto a participação do recorrente, de modo que não há que falar em insuficiência de provas da materialidade e da autoria.
3. Conserva-se a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, haja vista que não era razoável exigir que a vítima mantivesse o portão e a porta da frente de sua residência arrombados, até a realização do exame pericial, sob pena de colocar em risco sua segurança e a de seus familiares. Ademais, o auto de prisão apresentação e apreensão, que destacou ter sido encontrada uma chave de fende com os acusados; os depoimentos da vítima, dos policiais e do próprio corréu (na delegacia) comprovaram a ocorrência do rompimento de obstáculo.
4. Presentes duas qualificadoras, é possível que uma delas seja considera da como elementar do tipo qualificado e a outra seja utilizada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, sem que venha a configurar bis in idem.
5. Recurso desprovido.